Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIDOS. LEI DISTRITAL 4.949/2012. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC prevê que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material.
2. As alegações da embargante apenas repetem as contrarrazões ao agravo de instrumento, não trazendo outro elemento que evidencie a existência de vício no acórdão embargado.
3. Evidenciada a intenção de rever a matéria julgada por mero inconformismo com o resultado do julgamento, a pretexto de eliminar vício inexistente do acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.